Tribunal: TJDFT
Processo: 0722763-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722763-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HARLEI UBIRATAN DE CARVALHO REU: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por HARLEI UBIRATAN DE CARVALHO. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. Considerando que a ação rescisória tem caráter excepcional, pois restringe a segurança jurídica instrumentalizada pela coisa julgada, o depósito prévio busca evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias. O depósito prévio tem previsão no art. 968, II, do CPC: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: [...] II – depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.” No §3o do referido artigo há previsão de que a inépcia da inicial será considerada quando não efetuado o depósito exigido no inciso II. Considerando, portanto, a função do depósito prévio de evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias, se a parte desejava a isenção de tal recolhimento deveria ter solicitado a gratuidade de justiça, o que não fez. Não tendo o autor efetuado o recolhimento do mencionado valor, a inicial deve ser indeferida por inépcia. Deve-se ressaltar que não fosse a ausência de depósito há diversos problemas com a inicial apresentada, pois da narração dos fatos não decorre a conclusão do que se está a combater, muito menos quais seriam os pedidos e a causa de pedir. É certo que é inepta a inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, §1o, I, II, III e IV do Código de Processo Civil). Ora, a peça inicial deixa de fornecer os elementos subjetivos e objetivos necessários à instauração da lide, pois não permite ao réu a compreensão do sentido da pretensão, o que inviabiliza a possibilidade de ampla defesa e contraditório. Desse modo, a inicial deve ser indeferida, nos termos do art. 968, §3o, do CPC e resolvida com base no art. 485, I, do CPC. Ex positis, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator